Tribunal: TJES
Processo: 5003024-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003024-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDRE STELZER FIOROT

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO PROCESSO E DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por André Stelzer Fiorot contra decisão proferida nos autos da ação originalmente ajuizada como reintegratória de posse e convertida em execução de título extrajudicial pelo Banco do Estado do Espírito Santo, a qual rejeitou alegação de prescrição intercorrente suscitada em exceção de pré-executividade, sob o argumento de que não se evidenciou inércia do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, no caso concreto, operou-se a prescrição intercorrente da pretensão executória em razão do transcurso superior a cinco anos entre a citação do executado e o primeiro pedido de constrição patrimonial formulado pelo banco exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração da prescrição intercorrente exige conduta desidiosa do credor, não sendo suficiente o mero decurso do tempo, especialmente quando o andamento do feito é impactado por circunstâncias alheias à vontade do exequente.

Nos termos do art. 921, §§1º e 4º, do CPC, o início da contagem do prazo de prescrição intercorrente pressupõe decisão que suspenda formalmente a execução, seguida da intimação pessoal do credor para dar andamento ao feito, o que não ocorreu no caso concreto.

A ausência de decisão de suspensão e de intimação pessoal do exequente impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme entendimento jurisprudencial, o qual já reconheceu ocorrer vício de procedimento como óbice à extinção da execução por prescrição.

O banco exequente demonstrou atuação processual contínua, inclusive com pedido de conversão da ação possessória em execução e posterior busca de bens, afastando a alegação de inércia.

A redação do art. 921, §4º, do CPC, dada pela Lei nº 14.195/2021, que fixa o início do prazo prescricional da
“primeira tentativa infrutífera de constrição”,
não se aplica retroativamente aos fatos ocorridos antes de sua vigência, em respeito ao princípio da não retroatividade das normas processuais (CPC, art. 14).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente somente se configura quando houver suspensão formal do processo, com intimação pessoal do exequente para impulsionar o feito, nos termos do art. 921, §§1º e 4º, do CPC.

O mero decurso de tempo, sem demonstração de inércia injustificada do credor, não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A ausência de despacho de suspensão e de intimação pessoal do exequente obsta a fluência do prazo prescricional intercorrente.

A nova redação do art. 921, §4º, do CPC, introduzida pela Lei nº 14.195/2021, não se aplica retroativamente a processos iniciados sob a vigência da norma anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 14 e 921, §§1º, 3º, 4º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0002265-43.2011.8.08.0049, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 27.06.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1028252-03.2016.8.26.0562, 18ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio, j. 25.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003024-78.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDRE STELZER FIOROT

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
ANDRE STELZER FIOROT
contra a decisão (id. 62153496) que, nos autos da
"ação reintegratória de posse"
, posteriormente convertida em execução de título extrajudicial, ajuizada por
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, rejeitou a alegação de prescrição intercorrente deduzida em exceção de pré-executividade.

Sustenta o agravante, em síntese, a ocorrência da prescrição intercorrente, ao argumento de que, após sua citação em 14/05/2015, transcorreram mais de 05 (cinco) anos até o pedido de constrição de seus bens, protocolizado pelo banco agravado somente em 07/10/2021.

Aduz que a inércia do credor por período superior ao lustro legal impõe a extinção do feito executivo.

Pois bem.

A questão central consiste em definir se, no caso concreto, operou-se a prescrição intercorrente, fulminando a pretensão executória do agravado em desfavor do recorrente.

A demanda originária versa sobre pretensão de reintegração de posse de bens objeto de contrato de arrendamento mercantil, ajuizada em 2014.

Diante da não localização dos bens, apesar dos esforços empreendidos, o Banco Banestes postulou, em 07/08/2018, a conversão da demanda em ação de execução, o que foi deferido.

O agravante, então, compareceu aos autos para arguir a prescrição intercorrente, sustentando o transcurso de mais de cinco anos entre sua citação (14/05/2015) e o primeiro ato efetivo de constrição patrimonial (requerido em 07/10/2021).

Contudo, esta Corte de Justiça tem manifestado entendimento no sentido de que
"a prescrição intercorrente em execução por quantia certa fundada em título extrajudicial pressupõe conduta desidiosa do exequente"
(TJES Apelação Cível n° 0002265-43.2011.8.08.0049, Quarta Câmara Cível, Relator: Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg: 27/06/2024).

Tal comportamento, de fato, não se extrai dos autos de origem. O mero decurso do tempo, por si só, não é suficiente para caracterizar a inércia do credor, especialmente quando o andamento processual é dificultado por circunstâncias alheias à sua vontade, como a não localização de bens.

Ademais, conforme delineado na análise liminar deste recurso e sustentado nas contrarrazões, o processo originário sequer foi alvo de suspensão.

O banco exequente, ao contrário do que alega o agravante, promoveu os atos que lhe competiam, incluindo o pedido de conversão da ação e a posterior busca por bens dos executados.

A ausência de um despacho formal de suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC, e da subsequente intimação pessoal do credor para impulsioná-lo, obsta o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente, conforme consolidado entendimento jurisprudencial.

A propósito:

Execução de título extrajudicial
– Sentença de extinção em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente –
Aplicação do art. 921, III e §§ 1º e 4º do CPC
– Peculiaridade do caso – Singularidade quanto à questão de fato –
Ausência de determinação de suspensão da execução, com regular intimação da partes, nos termos do § 1º do referido dispositivo – Error in procedendo – Nulidade que impede o reconhecimento da prescrição intercorrente
no caso concreto – Presunção de prejuízo à parte decorrente dos expressos termos do art. 921, § 6º do CPC - Sentença anulada "ex officio". Recurso prejudicado. (TJ-SP - Apelação Cível: 10282520320168260562 Santos, Relator.: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 25/06/2024, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024)

Cumpre registrar, nesse cenário, a irretroatividade da nova disciplina estabelecida pelo artigo 921, §4º, do CPC, com a redação dada pela Lei nº 14.195/2021, que fixa o início do prazo prescricional da
“primeira tentativa infrutífera de constrição”
, sob pena de violação ao princípio que veda a retroatividade das leis processuais, estabelecido no art. 14, do CPC.

Deste modo, ausente a demonstração de conduta desidiosa do exequente, requisito essencial para a configuração da prescrição intercorrente, a manutenção da decisão agravada é medida impositiva.

Pelo exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)